Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732685-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAMERA ROBERTA SOUTO RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Namera Roberta Souto Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 242981100 do processo n. 0732367-90.2025.8.07.0001), que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 74882232), a agravante afirma ter realizado inscrição no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE 2024) para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, pelo sistema de cotas raciais. Relata que a comissão responsável pelo procedimento de heteroidentificação a considerou inapta para concorrer na lista reservada a pessoas pretas e pardas. Sustenta que “o referido resultado foi supostamente avaliado por três examinadores, os quais, inexplicavelmente, emitiram a mesma justificativa padronizada”, o que, no seu entendimento, viola o direito de defesa, pois “não há como identificar, com clareza, os reais fundamentos que motivaram a exclusão das cotas raciais, revelando um procedimento genérico, impreciso e absolutamente ineficaz no que tange ao princípio da motivação dos atos administrativos”. Alega ter sido aprovada em “concurso público anterior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT pelas cotas raciais” e que “na carteira de identidade funcional expedida pela Polícia Militar do Distrito Federal é classificada pela própria corporação como de cor parda”. Aduz que o laudo antropológico juntado aos autos conclui que se trata de pessoa parda. Afirma existir, ao menos, dúvida razoável quanto ao fenótipo. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Considera ilegal, desproporcional e arbitrário o ato que a excluiu da concorrência destinada à ação afirmativa. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (i) a imediata suspensão dos efeitos do ato que a excluiu da concorrência reservada às cotas raciais e (ii) a permanência no concurso na condição de pessoa preta/parda. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 77044159). O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 74917665). Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 75960438). É o relato do necessário. Decido. 2. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em 12/10/2025, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença na qual julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Tal pronunciamento judicial abrangeu a matéria tratada no recurso. Assim, a prolação da sentença ocasionou a perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos relacionados à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132/SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados do TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal em caso de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJe: 4/9/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora